Tribunal: TJMT
Processo: 1003292-27.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003292-27.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), AIRTON ZEFERINO DE PAULA - CPF: 003.872.709-90 (PACIENTE), 5 vara criminal da comarca de rondonopolis-mt (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MAURO ROBSON KLIEMASCHEWSK - CPF: 622.055.101-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE
QUANTIDADE DE DROGA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MULA DO TRÁFICO - REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida e diante do risco de reiteração delitiva, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

A tese atinente à ocorrência de mula do tráfico se reveste de matéria a ser analisada no âmbito da instrução processual, a fim de verificar, objetivamente, o nível de envolvimento do paciente com a conduta, supostamente, perpetrada; estando impossibilitado este Tribunal de realizar o aprofundamento no que tange à aventada condição de "mula", porquanto exige revolvimento de matéria fático-probatória.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
AIRTON ZEFERINO DE PAULA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Aduz que a busca veicular que antecedeu o flagrante é ilegal, pois não existiam fundadas suspeitas. Sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo o paciente
“mera mula”,
o que autoriza a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante cautelares menos onerosas.

Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 119592481.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 119956490.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 120150481.

No id. 119950999, fora juntada aos autos nova procuração, outorgando poderes aos Drs. Everaldo Batista Filgueira Junior e Mauro Robson Kliemaschewsk, bem como, expressamente, desconstituindo o Dr. Anderson Rogerio Grahl. Assim, determinei que seja retificada a autuação dos autos para os efeitos de intimação e notificação, bem como intimação dos impetrantes para que adite a petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias.

Na sequência, os impetrantes formularam pedido de desistência quanto à tese de nulidade da busca veicular, o que foi acolhido por este Relator.

Por fim, postularam a intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR, OAB MT 11988-O

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do seu encarceramento cautelar.

Consta na denúncia que
:
“ (...) na data de 29/01/2022, por volta das 08h10min, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, situado na BR-364, KM 211, neste município e Comarca, o denunciado AIRTON ZEFERINO DE PAULA foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 59 (cinquenta e nove) porções, pesando 53,34 kg (cinquenta e três vírgula trinta e quatro quilogramas), e 134 (cento e trinta e quatro) outras porções, apresentando massa de 122,80 kg (cento e vinte e dois vírgula oitenta quilogramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (59 porções), de COCAÍNA, e, as demais (134 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA (...).

No dia e hora supracitados a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina, ocasião em que abordou o caminhão Volvo FH 440, placa BAI0C90, tracionando o semirreboque, placa IPO1A22, conduzido pelo denunciado (...).

O denunciado confessou que pegou a droga em Cuiabá/MT, e que a carga que estava transportando, germe de milho, entregaria na cidade de Teodoro Sampaio/SP.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor. Adequando-se a conduta de AIRTON ZEFERINO DE PAULA ao disposto no art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 (...)”

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
grande quantidade de droga apreendida
, Transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante delito de AIRTON ZEFERINO DE PAULA, preso em razão da suposta prática da infração penal tipificada no art. 33 da Lei 11.343/2006. (...)”

DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante feita pela autoridade policial, dando como autuado AIRTON ZEFERINO DA SILVA, qualificado no auto apresentado, preso por suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei 11343/2006. Apreensão teria sido de 59 tabletes de substancia esbranquiçada que apresentou resultado positivo para cocaína, segundo LAUDO PERICIAL PRELIMINAR assim como outros 134 tabletes de substancia amarelada, também, com resultado positivo para cocaína, segundo o mesmo laudo preliminar.

Comprovada a existência do fato pelo auto de apreensão, laudo preliminar e declarações dos PRFs que foi quem abordou o autuado na BR 364 e o motorista da carreta, agora autuado, demonstrou muito nervosismo durante a checagem de rotina o que provocou busca na cabine e encontro dos tabletes apreendidos.

Indícios de autoria também claramente previstos com o encontro da droga na cabine da carreta conduzida pelo autuado além do depoimento dele que admite saber que estava carregando droga mas não sabe identificar quem a colocou na carreta e quem a receberia. Contou que um homem que NÃO CONHECIA pegou seu caminhão em Cuiabá, ficou com ele por cerca de UMA HORA e voltou com a carga de droga no caminhão e a indicação de onde deveria deixa-la para receber quinze mil reais. Versão meio fantasiosa, no meu entender.

Estando à prisão do autuado em conformidade com a legislação pertinente, cabe a este Juízo converter a prisão em flagrante em prisão preventiva ou restituir-lhe a liberdade, conforme art. 310 do Código de Processo Penal.

Nesta fase observo que trata-se o tráfico de drogas de crime grave – tanto assim que equipara-se a hediondo. Tem repercussão social também muito relevante causando impacto negativo na saúde pública e potencializa todos os demais crimes seja contra o patrimônio seja contra a vida e que temos
NÃO pouca droga mas 193 (CENTO E NOVENTA E TRES) tabletes, carregamento valioso em termos de dinheiro
e MORTAL em termos de resultado humano, enfim,
EVIDENCIA-SE aqui o risco concreto à ordem pública
, a tornar imperiosa a prisão preventiva e obstar a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

INDEFIRO o pedido da Defesa porque entendo que senão existissem as MULAS não existiria o tráfico. Traficante puramente profissional não faz transporte de drogas.

Assim, converto a prisão em flagrante em preventiva em desfavor de AIRTON ZEFERINO DE PAULA, portador do RG 8640009 SESP PR, CPF 003.872.709-90, natural de MARECHAL CÂNDIDO RONDON / PR, nascido aos 11/07/1979, filho de SILVIO ZEFERINO DE PAULA e NEZIA PEREIRA DE PAULA, com residência no Residencial das Seringueiras, 907 Bairro Jaraguá - Uberlândia/MG, devendo ser mantido no Presídio onde se encontra, servindo a cópia desta decisão como MANDADO DE PRISÃO. (...)”

Como se vê, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida que tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida
–
122,80 kg (cento e vinte e dois vírgula oitenta quilogramas) sendo 59 porções de COCAÍNA, e, as demais 134 porções de PASTA BASE DE COCAÍNA (...),
fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere.

O STJ tem compreendido que a expressiva quantidade de droga
, por si só, é fundamento válido para aferir a gravidade concreta da conduta
, para fins de decretação de prisão preventiva.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. (...) II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (9 tabletes de maconha com peso de 10.000 gramas), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
. (...) Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 153.875/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Em relação à tese da Defesa acerca de que o ora paciente teria agido apenas na condição de mula do tráfico, e tal fato deveria ter tratamento diferenciado pela Justiça, não prospera, isso porque no caso em tela, a prisão cautelar encontra-se motivada diante da
grande quantidade de droga apreendida
, não importando, para a aplicação da medida constritiva, conjecturas acerca de que o paciente foi recrutado para viagem única de transporte de entorpecentes, que não seria voltado à praticas delituosas, ou mesmo, ponderações acerca da existência de condições pessoais favoráveis, tal qual, a primariedade do agente.

Nesse sentido, tem-se que, para a decretação da prisão preventiva, a existência de
"fumus comissi delicti"
é inarredável; nesse quesito observa-se que o paciente teve apreendido, em seu poder, mais de "176,00kg” de substância análoga à cocaína, advindo, daí, um juízo breve de autoria e materialidade relativamente ao delito de tráfico de drogas.

Neste contexto, entendo, pois, que a tese atinente à ocorrência de mula do tráfico se reveste de matéria a ser analisada no âmbito da instrução processual, a fim de
verificar, objetivamente, o nível de envolvimento do paciente com a conduta
, supostamente, perpetrada; estando impossibilitado este Tribunal de realizar o aprofundamento no que tange à aventada condição de "mula", porquanto exige revolvimento de matéria fático-probatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não verifico o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2º VOGAL)

Desembargador Paulo da Cunha:

Acompanho o voto de vossa excelência e faço uma complementação sobre dois pontos dessa impetração.

Primeiro, relativo a quantidade da droga anunciada pelo douto defensor. Os Tribunais Superiores estão mudando de posição a respeito desse critério preponderante e o enunciado da Turma de Câmaras Criminais reunidas estaria superado.

Eu discordo dessa posição. Há decisões monocráticas, notadamente do Ministro Gilmar Mendes, que não correspondem com a posição da maioria do Supremo Tribunal Federal e também ressoam no Superior Tribunal de Justiça, a divergência.

É importante destacar que hoje o mundo está voltado à precificação das drogas. A última discussão ocorreu em Bogotá, na Colômbia, desenvolvido no escritório da ONU, onde podemos afirmar que esta quantidade de 190 Kg (cento e noventa quilogramas) de cocaína, em pó, multiplicado por grama, 190 mil gramas à R$ 50,00 (cinquenta reais), equivaleria a R$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais).

Nesse contexto simples de matemática, independentemente de violência ou não, o resultado patrimonial do crime exige não apenas uma ponderação de resultados, mas sobretudo, do poder econômico decorrente da ilicitude.

O outro ponto é sobre a afirmação de mula. Não se trata dessa categoria criada pela jurisprudência. A mula se caracteriza, segundo trabalho científico de médicos da cidade de Cáceres, como sendo o animal, personificado pelo homem, que carrega ou consegue carregar uma quantidade de droga.

Cientificamente, uma mula carrega ou pode carregar até vinte por cento do seu peso corporal.

Se o animal, que pesa aproximadamente 500 quilos, poderia carregar no máximo 100 quilos, um homem não conseguiria carregar essa quantidade, o que descaracteriza por completo a afirmação, no caso.

Não obstante, a ação criminosa envolve transporte simulado em carga de milho e não um carregamento por pessoa para caracterização de mula.

A jurisprudência dos tribunais superiores, predominante adota o critério quantitativo, que bastaria, a meu ver, para manutenção da segregação.

Com esses adendos, acompanho o voto do douto relator.

V O T O

EXMO. DR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º VOGAL)

De acordo com os votos precedentes.

EM 29 DE MARÇO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022